Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DUPILUMABE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE E PERSISTENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
3. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
4. Tendo em vista o quadro clínico persistente da paciente, acometida por dermatite grave persistente e indicação de Dupilumabe ante a ineficácia dos demais tratamentos tentados e prescritos; a sua hipossuficiência reconhecida em sentença e o alto custo anual do fármaco, vislumbra-se o atendimento do caso aos requisitos estampadas na tese do STJ e a necessidade do medicamento para manter a qualidade de vida da requerente em nível razoável para realizar os atos da vida civil.
5.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.